Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME - CNPJ: 10.665.488/0001-20 (APELADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), DANIEL CATALA COUTINHO - CPF: 711.075.921-00 (APELADO), MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA - CPF: 603.919.101-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2.908) e em modulação
ex nunc
determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema n. 1.282 das teses de repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema n. 1.282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI n. 2.908.

4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema n.
1282), em 28/03/2025,
confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

5. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema n. 1.282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

“A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema n. 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI n. 2908, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No julgamento do Apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. EFEITO EX NUNC NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da TACIN, deve ser mantida, considerando-se a modulação dos efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial desta Corte e a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisões análogas.

III. Razões de decidir

3. Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc.

5. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal gera efeitos ex tunc, não se aplicando a modulação de efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021.
(Id. 262319785).

Contra a mencionada decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id.

267752261.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF (id.

274560851).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, o então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, fez constar em seu voto o seguinte:

“[...] Saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021 - destaquei).

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu efeitos ex nunc à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, não obsta o cumprimento do decisum, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.’

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia ex tunc, resultaria no comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. Por esse motivo, determinou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, no ano de 2020. Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento do Presidente, mencionado anteriormente, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc.

Logo, descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Por fim, cabe trazer decisões recentes deste eg. Tribunal de Justiça acerca da presente discussão.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024 - destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão.

2.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015. (RED no 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024 - destaquei).

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, consoante citado alhures”. (id.
273836391
).

Pois bem.

Vê-se que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2020, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis,

e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 das teses com repercussão geral (Tema n. 1.282).

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025